Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726433-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, LUCAS MORI DE RESENDE RÉU: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Considerando que a renúncia foi feita pelo advogado da parte fé nos moldes do art. 112 do CPC e o documento ID 15837907 indica seu recebimento, recebo-a. Intime-se a parte ré, pessoalmente, para regularizar sua situação processual no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, DF, 6 de maio de 2020 14:51:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador